Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746548-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA, ULISSES GUIMARAES ULHOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VINÍCIUS SERRÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo de origem no 0712338-29.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema CCS-BACEN em nome do segundo agravado, ULISSES GUIMARÃES ULHÔA. Eis a r. decisão agravada (ID 251511779 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte exequente postula diligência junto ao sistema CCS-BACEN. Sobre o tema, pontuo que por meio do sistema SISBAJUD são alcançadas todas as instituições financeiras com as quais a parte devedora possui algum relacionamento, diligência já efetuada por meio da Decisão de ID 246870551. Assim, considerando a pesquisa preteritamente realizada por meio do mencionado sistema, INDEFIRO o pedido de diligência por meio do CCS-BACEN. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. I.” Embargos de declaração rejeitado (ID 252052133). O agravante sustenta que, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos executados, inclusive com pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT, INFOJUD e DOI, não obteve êxito na satisfação do crédito, que ultrapassa o montante de R$ 3.215.251,46. Argumenta que a execução tramita há mais de seis anos sem qualquer pagamento voluntário ou garantia da dívida. Alega que o indeferimento da pesquisa via CCS-BACEN compromete a efetividade da execução, pois tal sistema possui natureza meramente cadastral e permite identificar relações do devedor com instituições financeiras, inclusive como procurador de terceiros, o que não é possível pelos demais sistemas utilizados. Sustenta que a medida requerida não implica constrição, mas apenas subsídio à eventual constrição futura. A fundamentação jurídica do agravante está centrada nos princípios da efetividade, cooperação e eficiência processual, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Invoca ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a possibilidade de utilização do sistema CCS-BACEN como ferramenta auxiliar na busca por bens penhoráveis, especialmente quando esgotadas outras diligências. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente autorização para realização de consulta via CCS-BACEN das relações com instituições financeiras em nome do segundo agravado. Preparo no ID 77639395. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator